Tribunal: STF
Processo: HC 244143
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no RHC 190076/SC - eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 2. A Corte de origem, soberana na análise dos fatos, entendeu presentes os indícios de autoria delitiva, delimitados no fato de ter sido o ora agravante reconhecido pela vítima como o autor dos disparos, bem como pelos relatos de testemunha, a qual afirmou ter recebido informações de que naquela noite "o corréu Elielson saiu para matar "Nequinho" em razão de desavença prévia entre este e o ora paciente, mas não tendo o encontrado atirou na vítima". 3. Consta da exordial a classificação do crime, a descrição do fato criminoso e das respectivas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, em observância ao disposto no art. 41 do CPP. Não bastasse, verificam-se presentes indícios de autoria e prova de materialidade, não havendo falar em trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, pois existente lastro probatório para a ação penal, sendo incabível a alegação de falta de justa causa. 4. Registre-se que “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "digressões sobre a justa causa para a ação penal, imiscuindo-se no exame das teses de fragilidade probatória e de ausência de indícios de autoria e materialidade, demandam inexoravelmente revolvimento de matéria fáticoprobatória, não condizente com a via augusta do recurso ordinário em habeas corpus, devendo, pois, ser avaliada a quaestio pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório" (RHC 56.155/MT, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017)”(AgRg no HC n. 715.602/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 5. Agravo regimental improvido.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal.



    Alega-se que não há justa causa para o dar seguimento à ação criminal, pois não subsistem indícios mínimos de autoria delitivos em desfavor do paciente.



    Sustenta-se que o paciente está sendo acusado com base em um reconhecimento fotográfico realizado de maneira duvidosa (após dois anos da data dos fatos e sem observar o art. 226 do CPP), bem como em testemunho de um terceiro que relatou o que ouviu dizer, “não se tratando realmente de uma testemunha, mas sim um repassador de informações recebidas de terceiros”.



    Pede, liminarmente, o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem a fim de que esclareça sobre o contido na inicial, informe sobre o andamento processual e forneça senha de acesso aos autos a esta Suprema Corte.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente